Tribunal: CARF
Processo: 10840.000928/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.000928/2007-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.941 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA SILVIA VIANNA CIONE BARALDI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 33/34) contra decisão de primeira instância
(fls. 16/28), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000928/2007-31
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.941 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000928/2007-31

Do Lançamento
O processo refere-se à auto de infração de fl. 05/06 lavrado
em face da contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento
interno de revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa
Física relativo ao exercício 2003, por meio do qual foi retificado saldo de
imposto a restituir de R$ 14.404,95 (catorze mil quatrocentos e quatro reais e
noventa e Cinco centavos) para R$ 2.947,35 (dois mil novecentos e quarenta e
sete reais e trinta e cinco centavos).
Infere-se do Demonstrativo das Alterações na Declaração de
Ajuste Anual, fls. 06, que a autoridade lançadora procedeu à glosa do valor de
R$ 12.873,28 indevidamente utilizado a título de despesas médicas.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de
defesa, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/02,
anexando documentos às fls. 03, alegando em síntese que realizou tratamento
dentário com a Dra. Silvia Helena Uzun, CPF n.° 162.235.258-00, sendo que o
recibo foi emitido em nome de seu esposo por questão meramente cadastral e o
pagamento foi realizado pela requerente e em espécie. Requer o cancelamento
da glosa sobre o Recibo anexado às fls. 03 e retificação do saldo de imposto a
restituir.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:

GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito ás suas
deduções condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação.
Em 26 de fevereiro de 2019, o julgamento foi convertido em diligência para que a
Unidade da RFB de origem juntasse aos autos, a integralidade do Auto de Infração.
Em resposta à diligência, através dos despachos de fls. 43/45, foi informada a
impossibilidade de atendimento ao solicitado e os autos foram devolvidos para prosseguimento.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.941 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000928/2007-31

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi notificada em 20/07/2009 (fl. 31); Recurso Voluntário
protocolado em 14/08/2009 (fl. 33), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas.
A r. decisão, manteve integralmente o lançamento, assim se manifestando:
(...)
No caso em exame, vislumbra-se que a autuada pleiteou 20% de
sua renda anual com deduções de despesa de natureza médica.
(...)
É possível que a contribuinte faça seus pagamentos em dinheiro e
não há nada de ilegal neste procedimento. Também a legislação não impõe que se
faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra. O que ocorre, é que ao
necessitar de alguma comprovação de pagamento, como no presente caso, e
previsto pela legislação tributária em vigor, se tenha mais dificuldade em fazê-lo.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos.
Quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute
aquele, mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele. Não pode a
contribuinte alegar simples forma se o fenômeno econômico não ficar provado.
Poderia a impugnante, se assim quisesse, ter juntado aos autos
documentos que reforçassem a convicção de que de fato houve a prestação do
serviço correspondente, tais como exame, radiografias, laudos, etc...; bem como o
seu efetivo pagamento, como cópia de extrato de conta corrente comprovando o
saque no montante de R$ 10.000,00 para pagamento em espécie à prestadora de
serviço.
Nada neste sentido foi apresentado aos autos em exame.
(...)
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram
realizadas satisfatoriamente, conclui-se que a glosa objeto deste lançamento se
encontra perfeitamente embasada.
Irresignada a recorrente maneja recurso próprio, lançando matéria preliminar e
combatendo o mérito.
A preliminar lançada confunde-se com o mérito e com ele será julgada.
- Alega em seu recurso, a recorrente, que o recibo foi efetuado em nome do
marido visto que ele já era paciente e tinha o cadastro no consultório.
- Que o recibo emitido pela profissional da saúde foi ratificado no verso, onde a
mesma declara que foi a recorrente quem fez o tratamento.
Tendo em vista a ausência da integralidade do Auto de Infração e o fato de não
constar nos sistemas cópia do mesmo, dá-se provimento ao recurso.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-001.941 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000928/2007-31

As conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll, acompanharam pelas conclusões, tendo em vista que a contribuinte
apresentou recibo que atende aos requisitos legais e inexiste nos autos comprovação de que no
curso da ação fiscal teriam sido exigidos dela elementos adicionais para comprovação das
despesas médicas
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital